Tribunal: TJDFT
Processo: 0752952-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação objetiva das razões da sentença. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de quantia em que o autor narra que comprou duas passagens aéreas internacionais para suas irmãs pelo valor total de R$ 27.872,20 com destino à Austrália. Por motivo de recusa de visto australiano às passageiras, teria o autor solicitado, com mais de 30 dias de antecedência da data do embarque, a alteração do destino da viagem ou, em caso de impossibilidade, a devolução do preço pago. Entretanto, as rés atribuíram uma à outra a responsabilidade pela alteração pretendida pelo consumidor, sendo que a simulação de cancelamento realizada junto a Decolar. Com LTDA resultou em devolução de apenas R$ 1.537,14.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as rés, solidariamente, a restituírem ao autor, de forma solidária, o valor integral de R$ 27.872,20, pago pelas passagens aéreas não utilizadas. Inconformada, apenas a ré TAM LINHAS AÉREAS S.A. interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o autor tem direito à devolução da quantia paga pelas passagens aéreas.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. Trata-se de ação de devolução de quantia decorrente de suposta falha das rés, que pretendem a retenção da totalidade da importância paga pelas passagens ou a devolução de quantia ínfima. O magistrado acolheu a pretensão do autor com base no argumento de que não pôde usufruir do serviço por razões alheias a sua vontade, tendo comunicado tal fato com a antecedência necessária às fornecedoras; além de que a retenção dos valores como pretendido pelas companhias deriva de cláusula contratual nula, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Em suas razões recursais a ré ignora tais fundamentos e se limita a reapresentar as alegações da contestação. Resta claro que as razões recursais não se coadunam com o dispositivo da sentença. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.